Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-08.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001106-08.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CLARA MUNIZ DO AMARAL - CPF: 064.136.521-79 (APELANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA POR MOTIVO DE SAÚDE ENTRE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS CONGÊNERES. REQUISITOS DO EDITAL NÃO PREENCHIDOS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LEGALIDADE E ISONOMIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por estudante de curso de graduação contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência por motivo de saúde para instituição de ensino superior congênere, sem processo seletivo e sem exigência de vaga.

A estudante foi eliminada de processo seletivo regulado por edital, em razão do não envio de histórico escolar completo no ato de inscrição.

A recorrente sustenta que sua condição de saúde, associada aos direitos à saúde e à educação, autoriza a flexibilização da exigência
editalícia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a condição de saúde da estudante autoriza a transferência entre instituições estaduais de ensino superior, sem cumprimento do requisito
editalício
de apresentação de histórico escolar completo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades assegura às instituições de ensino superior a prerrogativa de definir critérios de ingresso, seleção e transferência de estudantes.

A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade e da isonomia. As regras do edital vinculam a instituição de ensino e os candidatos inscritos no processo seletivo.

A transferência obrigatória prevista na Lei nº 9.536/1997 possui hipóteses próprias. A norma não contempla a transferência por motivo de saúde do estudante como causa de dispensa dos requisitos acadêmicos e administrativos exigidos pela instituição de destino.

A impossibilidade alegada de obtenção do histórico escolar parcial junto à instituição de origem não afasta a exigência de documento essencial para a análise de compatibilidade curricular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Maria Clara Muniz do Amaral interpôs recurso de apelação,
reautuado
como recurso inominado devido à incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarada em decisão monocrática (ID 351577863), em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (ID 347459858) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 347459859), a recorrente sustenta que é estudante do curso de Bacharelado em Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no campus de Cassilândia, e que foi acometida por Transtorno Misto Ansioso Depressivo (CID 10 F41.2), apresentando episódios de ideação suicida e isolamento social. Afirma que a profissional de saúde que a acompanha indicou a necessidade de permanência junto ao núcleo familiar, em Cáceres, como medida indispensável para o sucesso de seu
tratamento. Assevera que buscou a transferência para a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) por meio do Edital nº 011/2024 (ID 347459412), mas teve sua inscrição indeferida porque não apresentou o histórico escolar completo, o qual sustenta ser de impossível obtenção à época pois ainda cursava o segundo período letivo. Defende que os direitos constitucionais à saúde e à educação devem prevalecer sobre a rigidez formal das regras do edital, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana. Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a transferência compulsória, independentemente da existência de vagas.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 347459862). O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Primeiramente, verifico que a presente demanda envolve pretensão cujo valor atribuído à causa é de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) (ID 347459412), quantia que não ultrapassa o limite de sessenta
salários mínimos
previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. Diante disso, correta a remessa determinada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 351577863), uma vez que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta no foro onde estiverem instalados, cabendo a esta Turma Recursal o julgamento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, o qual recebo como Recurso Inominado, e passo ao exame do mérito.

Da Autonomia Universitária e do Princípio da Legalidade

No exame do caso concreto, observo que a pretensão da recorrente consiste em compelir a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) a realizar sua transferência compulsória do curso de Direito oferecido pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul para o campus de Cáceres, de forma independente do preenchimento das exigências estipuladas no Edital nº 011/2024.

O artigo 207 da Constituição Federal assegura às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Essa prerrogativa de índole constitucional confere às instituições de ensino superior o poder de organizar seus serviços e estabelecer os critérios técnicos, científicos e procedimentais para o ingresso de alunos discentes, seja por meio de vestibular ordinário, seja por meio de processos seletivos de transferência externa.

Paralelamente, a atuação das autarquias e fundações públicas de ensino rege-se estritamente pelo princípio da legalidade insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, o qual impõe ao administrador o dever de agir em estrita conformidade com as regras
preestabelecidas
nas resoluções internas e nos editais de convocação. O edital constitui instrumento normativo que rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os concorrentes, de forma a salvaguardar a moralidade e a impessoalidade administrativa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o controle judicial dos atos administrativos
limita-se
à análise de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade das decisões tomadas pelo administrador público" (STJ,
REsp
1.645.333/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018,
DJe
23/04/2018).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de maneira categórica em reconhecer como válida a autonomia universitária para imposição de critérios formais em seus respectivos processos seletivos,
de modo
que
estabele
, dentre vários requisitos, a necessidade de análise de matriz curricular entre universidades para fins de transferências:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MODIFICAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A MATRIZ CURRICULAR ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A
autonomia universitária
permite a adequação da matriz curricular aos padrões acadêmicos vigentes, inexistindo direito adquirido a matriz anterior por parte de alunos transferidos, salvo disposição expressa em edital ou regulamento
institucional.

(N.U 1001736-65.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025).

Da Vinculação ao Edital e da Exigência de Histórico Escolar

O Edital nº 011/2024 (ID 347459412), expedido pela UNEMAT com amparo na Resolução nº 001/2024 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE), fixou como requisito eliminatório e indispensável para a inscrição no processo de
preenchimento
de vagas remanescentes a apresentação do Histórico Escolar do Curso Superior, devidamente carimbado e assinado pela instituição de origem.

A recorrente reconhece que deixou de anexar o referido documento no momento da inscrição, argumentando que a universidade de origem não disponibilizou a documentação a tempo por estar ela ainda cursando o segundo semestre letivo. No entanto, entendo que a impossibilidade de obtenção do histórico escolar definitivo não afasta o dever de apresentar documento parcial ou certidão circunstanciada que atestasse as disciplinas cursadas e a regularidade do vínculo.

A exigência do histórico escolar não constitui mero capricho burocrático ou formalismo desnecessário. Trata-se de documento indispensável para que a coordenação do curso de destino analise a equivalência curricular, a carga horária cumprida e o aproveitamento de disciplinas, assegurando que o candidato atenda aos pressupostos didático-pedagógicos para ingresso no período correspondente. Admitir a matrícula da candidata sem a comprovação documental exigida importaria em inaceitável tratamento
diferenciado, violando o princípio da isonomia em relação a todos os demais concorrentes que cumpriram integralmente as exigências do instrumento convocatório.

Da Ausência de Previsão Legal para Transferência por Motivo de Saúde

A transferência de alunos regulares entre instituições de ensino superior é disciplinada pelo artigo 49 da Lei nº 9.394/1996, o qual preceitua que as universidades aceitarão a transferência de estudantes regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo.

A transferência compulsória ou
ex

officio
, que se processa de forma independente de vaga e em qualquer época do ano, é regulada pela Lei nº 9.536/1997. O artigo 1º do mencionado diploma legal restringe a concessão dessa medida excepcional aos casos em que o estudante seja servidor público federal civil ou militar, ou seu dependente, e cuja remoção ou transferência de ofício pelo interesse da administração pública acarrete a necessária mudança de domicílio.

Verifico que o ordenamento jurídico nacional não prevê a hipótese de transferência compulsória motivada exclusivamente por razões de saúde do estudante ou de seus familiares. Embora o quadro de Transtorno Misto Ansioso Depressivo (CID 10 F41.2) que acomete a recorrente seja grave e mereça a devida atenção clínica e familiar, o Poder Judiciário não possui autorização constitucional para criar exceção à regra de ingresso universitário não contemplada pelo legislador. Agir de forma diversa implicaria violação direta ao princípio da separação dos poderes e usurpação da competência regulamentar das instituições de ensino.

Da Ponderação de Princípios Constitucionais

A recorrente sustenta que os direitos fundamentais à saúde (artigos 6º e 196 da Constituição Federal) e à educação (artigo 205 da Constituição Federal) devem ser sopesados para justificar a flexibilização das normas administrativas em prol da dignidade da pessoa humana.

Não desconsidero a relevância desses preceitos de estatura constitucional. Contudo, a efetivação dos direitos sociais deve ocorrer em harmonia com os princípios que regem
a atividade da Administração Pública, como a impessoalidade, a igualdade de condições para o acesso ao ensino público e a isonomia de tratamento entre os administrados.

A concessão de vaga universitária em instituição pública à revelia das regras de seleção e em detrimento das exigências curriculares comuns criaria um privilégio subjetivo incompatível com a ordem democrática. O tratamento médico e o suporte familiar necessários ao restabelecimento da saúde da recorrente devem ser buscados por meio das estruturas de assistência social e de saúde pública disponíveis, não sendo possível utilizar o sistema de ensino superior público como instrumento de acomodação domiciliar forçada fora dos limites da legalidade.

A prova testemunhal produzida em audiência (ID 347459854) confirmou o delicado estado psicológico da estudante, mas não possui o condão de suprir a ausência de amparo legal para a transferência compulsória pleiteada, tampouco afasta a higidez da atuação da UNEMAT, que se limitou a aplicar as regras objetivas de seu edital de seleção.

Assim, entendo que a r. sentença de primeiro grau (ID 347459858) apreciou a matéria com acerto e precisão técnica, inexistindo qualquer erro de premissa a ser sanado, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026